Tribunal: TJDFT
Processo: 0724333-42.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. OMISSÃO NÃO CARACTERIZADA. ART. 1.022, DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos, com base no art. 1.022 do CPC, com o objetivo de sanar omissão no acórdão, que deu parcial provimento ao agravo de instrumento, ao confirmar a antecipação dos efeitos da tutela recursal e conceder ao ora embargado o benefício da gratuidade de justiça.
2. Consoante a jurisprudência do STJ, “Os embargos declaratórios são cabíveis quando houver contradição nas decisões judiciais ou quando for omitido ponto sobre o qual se devia pronunciar o juiz ou tribunal, ou mesmo correção de erro material, na dicção do art. 1.022 do CPC vigente”. (EDcl no REsp 1362234 / MS, Rel. Ministro Og Fernandes, DJe 29/04/2020.)
3. O acórdão embargado aborda que o benefício da gratuidade da justiça se aplica a pessoas físicas e jurídicas, conforme preconiza o art. 98 do CPC. 3.1. Enfatiza que para pessoas jurídicas não basta mera declaração, sendo necessária a comprovação de impossibilidade de arcar com as despesas do processo. 3.2. O aresto menciona o documento contábil anexado aos autos que comprova que a empresa opera sem lucro.
4. O acórdão embargado não possui omissões, tendo julgado conforme pleiteado na sede recursal interposta. 4.1. Depreende-se que as alegações do embargante denotam o intuito de rediscutir o mérito do julgado, e não o de solucionar omissão, contradição ou obscuridade.
5. Embargos de Declaração rejeitados.